Tribunal: TJSP
Processo: 2054515-53.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Alexandre Coelho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – INVENTÁRIO – REMOÇÃO DE INVENTARIANTE – UNIÃO ESTÁVEL - DIREITO SUCESSÓRIO DA COMPANHEIRA – DIREITO REAL DE HABITAÇÃO - Decisão que removeu a inventariante por não dar regular andamento ao processo – Inconformismo – Rejeição – Inventariante que confessa não providenciar o regular andamento do processo, mas atribui a desídia não a si mesma e sim a sua advogada –

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – INVENTÁRIO – REMOÇÃO DE INVENTARIANTE – UNIÃO ESTÁVEL - DIREITO SUCESSÓRIO DA COMPANHEIRA – DIREITO REAL DE HABITAÇÃO - Decisão que removeu a inventariante por não dar regular andamento ao processo – Inconformismo – Rejeição – Inventariante que confessa não providenciar o regular andamento do processo, mas atribui a desídia não a si mesma e sim a sua advogada – Inadmissibilidade – Profissional da advocacia livremente escolhida pela parte e que a representa no processo – Descumprimento das determinações judiciais que implicou paralisação e arquivamento do inventário – Decisão mantida nesta parte – Direito sucessório da companheira que se rege pelo art. 1.829, I, do CC, conforme precedente vinculante do STF – Existência de bem particular do autor da herança – Regime da comunhão parcial de bens – Direito à meação dos bens adquiridos onerosamente durante a união estável e direito sucessório ao bem particular, em concorrência com os descendentes – Decisão reformada nesta parte - Direito real de habitação – Imóvel partilhado situado em Itanhaém - Companheira que reside em São Paulo – Desatendimento do requisito legal do art. 1.831, do CC – Inexistência de óbice para que a atual inventariante tome posse do imóvel – Decisão parcialmente reformada – DERAM PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000616194
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2054515-53.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante INÊS
IVO DE SOUZA, são agravados GISELIA FERREIRA CORREIA DA SILVA,
CONCEIÇÃO FERREIRA DE AZEVEDO (INVENTARIANTE), MARIANA
MARIA DA SILVA, JURACI JOSÉ DA SILVA, SANDRA FERREIRA DA
SILVA ARAUJO, GISLENE MARIA DA SILVA e JURANDIR JOSÉ DA SILVA
(ESPÓLIO).
ACORDAM, em 8a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
THEODURETO CAMARGO (Presidente sem voto), CLARA MARIA ARAÚJO
XAVIER E SALLES ROSSI.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
ALEXANDRE COELHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2054515-53.2020.8.26.0000 -Voto no 14931
2
Agravo de Instrumento no 2054515-53.2020.8.26.0000
Agravante: Inês Ivo de Souza
Agravados: Giselia Ferreira Correia da Silva, Conceição Ferreira de Azevedo,
Mariana Maria da Silva, Juraci José da Silva, Sandra Ferreira da Silva
Araujo, Gislene Maria da Silva e Jurandir José da Silva
Comarca: São Paulo
Voto no 14931

AGRAVO DE INSTRUMENTO INVENTÁRIO REMOÇÃO
DE INVENTARIANTE
UNIÃO ESTÁVEL - DIREITO
SUCESSÓRIO DA COMPANHEIRA DIREITO REAL DE
HABITAÇÃO - Decisão que removeu a inventariante por não dar
regular andamento ao processo Inconformismo Rejeição
Inventariante que confessa não providenciar o regular andamento
do processo, mas atribui a desídia não a si mesma e sim a sua
advogada
Inadmissibilidade
Profissional da advocacia
livremente escolhida pela parte e que a representa no processo
Descumprimento das determinações judiciais que implicou
paralisação e arquivamento do inventário Decisão mantida nesta
parte Direito sucessório da companheira que se rege pelo art.
1.829, I, do CC, conforme precedente vinculante do STF
Existência de bem particular do autor da herança Regime da
comunhão parcial de bens Direito à meação dos bens adquiridos
onerosamente durante a união estável e direito sucessório ao bem
particular, em concorrência com os descendentes
Decisão
reformada nesta parte - Direito real de habitação
Imóvel
partilhado situado em Itanhaém - Companheira que reside em São
Paulo Desatendimento do requisito legal do art. 1.831, do CC
Inexistência de óbice para que a atual inventariante tome posse do
imóvel Decisão parcialmente reformada DERAM PARCIAL
PROVIMENTO AO RECURSO.
Trata-se de agravo de instrumento interposto pela ex-
inventariante contra a respeitável decisão que, no processo de inventário dos bens deixados
por JURANDIR JOSÉ DA SILVA, removeu-a do cargo de inventariante, excluiu-a como
herdeira e também excluiu os bens particulares do autor da herança e deixou de observar
seu direito real de habitação.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2054515-53.2020.8.26.0000 -Voto no 14931
3
Consta na minuta recursal que a decisão deve ser reformada
integralmente, pois: i) a agravante teria convivido em união estável com o falecido de 2003
até seu óbito, em 2014, conforme escritura pública de 2011; ii) na condição de
companheira, abriu o arrolamento dos bens deixados pelo autor da herança, sustentando sua
meação nos bens adquiridos durante a união e seu direito de herdeira em concorrência com
os filhos com relação aos bens particulares, além do direito real de habitar o imóvel
residencial do casal, em Itanhaém-SP, do qual detém 50% da propriedade; iii) o processo
foi aberto em 2015, mas a advogada constituída não conduziu o inventário adequadamente,
o qual foi arquivado algumas vezes, após o que recebeu a decisão acima referida e ora
recorrida; iv) a agravante constituiu nova patrona imediatamente; v) a agravante não tem
culpa pelos arquivamentos ocorridos; vi) como companheira do falecido e observado o
regime da comunhão parcial, tem direito à meação dos bens adquiridos e à concorrência
com os herdeiros quanto aos bens particulares, além do direito real de habitação do imóvel
residencial do casal não verificada qualquer hipótese legal de remoção de inventariante.
Alega ter cumprido com todas as suas obrigações, contribuindo para o regular andamento
do inventário, prestando todas as informações necessárias quando solicitadas, além de
cuidar das pendências. Aduz que em razão do elevado valor dos tributos, solicitou prazo
para dar andamento ao feito, com posteriores pedidos suplementares. Afirma que a
inexistência de recursos financeiros não justifica sua remoção do cargo de inventariante,
nem a simples demora da tramitação do processo, com inúmeros pedidos de habilitação de
crédito.
Foi indeferido o pedido de efeito suspensivo, mediante decisão
não atacada por recurso.
A parte agravada contraminutou o recurso.
Houve oposição ao julgamento virtual.
É o breve relatório.
Como se vê, trata-se de controvérsia a ser resolvida à luz do
artigo 622, II, do Código de Processo Civil, que prevê a remoção do inventariante que não
der ao inventário andamento regular.
Entendeu o Douto Juízo verificada a hipótese legal acima
referida, nos termos da seguinte fundamentação:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2054515-53.2020.8.26.0000 -Voto no 14931
4
Além de não dar o devido andamento ao inventário por mais de 04 anos, a
inventariante Inês Ivo de Souza deixou de apresentar o plano de partilha correto: (a)
descumpriu num primeiro momento a decisão que ordenou sua exclusão como
herdeira, (b) deixou de apresentar plano de partilha com responsabilidade por metade
das dívidas do casal e (c) fez incluir bens que eram exclusivamente do falecido
(adquiridos antes da união estável). abertura do presente inventário conta com mais
de 5 anos, apesar do transcurso do tempo, o processo encontra-se em fase inicial.
Em seu inconformismo, a agravante não impugna os
fundamentos da decisão acima transcrita, mas alega que a culpa direta pela desídia foi de
sua advogada e não dela enquanto parte, como se a advogada por ela livremente
escolhida não a representasse e agisse em nome próprio. Alegações como esta põe em
xeque a própria função do profissional da advocacia no sistema processual, além de
malferir a regra do artigo 103, do Código de Processo Civil.
Ademais, acolher-se o argumento por mais absurdo que ele
seja como de fato é implicaria salvo conduto futuro para todas as manifestações
processuais da atual advogada da agravante e, obviamente, da advogada da parte contrária,
reduzindo o processo a um monte de atos inúteis praticados por pessoas irresponsáveis.
Deixando-se de lado esta lamentável situação e retomado o
exame da decisão recorrida, é certo que a remoção da inventariante se deu por fundamentos
não atacados em recurso, objetivamente articulados pelo Douto Juízo, como antes visto, os
quais bem servem para caracterizar a desídia processual de quem assumiu a função de
inventariante, com as atribuições elencadas no artigo 618, do Código de Processo Civil, e
deixou de dar ao processo o andamento regular, pois descumpriu as determinações dadas
pelo juiz do inventário.
E se entendia inadequadas tais determinações, deveria delas
ter recorrido, como fez agora, ao ser removida.
No tocante à discussão sobre o direito sucessório propriamente
dito, é certo que ao morrer o autor da herança tinha um bem particular, por ele adquirido
antes do início da união estável, e bens onerosamente adquiridos durante a constância da
união estável, a respeito do que não há controvérsia ou dúvida.
Uma vez definido pelo Supremo Tribunal Federal que o direito
sucessório a ser observado nas hipóteses de união estável segue a mesma regra estabelecida
para as hipóteses de casamento, qual seja, a do artigo 1.829, I, do Código Civil, sem
qualquer tipo de discriminação, tem-se que, tratando-se de união estável em regime da
comunhão parcial de bens e existindo bem particular do autor da herança, a companheira
tem direito não apenas à meação dos bens comuns, que a ela se comunicaram durante a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2054515-53.2020.8.26.0000 -Voto no 14931
5
união estável, mas também à sucessão em concorrência com os descendentes com
relação ao bem particular.
Nesse sentido está pacificada a orientação desta Corte
Revisora, como se vê nos seguintes arestos:
APELAÇÃO AÇÃO DE NULIDADE DE PARTILHA Parcial procedência para o
fim de "reconhecer a qualidade de herdeira necessária de E.B.S. de seu companheiro,
M.E.G.S., e ANULAR a partilha extrajudicial objeto dos autos" - Inconformismo que
não pode ser acolhido Prescrição afastada Incidência do disposto no artigo 1.829,
I, do Código de Processo Civil
O C. Superior Tribunal de Justiça firmou
entendimento no sentido de que "a lei estabelece a participação do cônjuge supérstite,
agora na qualidade de herdeiro, em concorrência com os descendentes do morto,
quanto aos bens particulares"- Sentença mantida
Recurso desprovido (TJSP;
Apelação Cível 1022425-45.2015.8.26.0562; Relator (a): Clara Maria Araújo Xavier;
Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Privado; Foro de Santos - 3a Vara de Família e
Sucessões; Data do Julgamento: 16/03/2020; Data de Registro: 16/03/2020)
AGRAVO DE INSTRUMENTO
INVENTÁRIO
REGIME DE COMUNHÃO
PARCIAL DE BENS - BENS PARTICULARES DO DE CUJUS DIVERGÊNCIA
SOBRE O DIREITO SUCESSÓRIO DO CÔNJUGE SOBREVIVENTE, DE
CONCORRER COM OS HERDEIROS FILHOS DO FALECIDO A RESPEITO DOS
BENS PARTICULARES DIREITO RECONHECIDO INTELIGÊNCIA DO ART.
1829, I, DO CC DECISÃO MANTIDA NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2104904-13.2018.8.26.0000; Relator (a): Alexandre
Coelho; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Privado; Foro de Américo Brasiliense -
1a Vara; Data do Julgamento: 20/09/2018; Data de Registro: 20/09/2018)
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. Insurgência contra a decisão que
reconheceu a participação da companheira supérstite na herança. Dissolvida a união
estável pela morte, não há mais falar em regime de bens, incidentes as regras do
direito sucessório. O companheiro supérstite integra a ordem de vocação hereditária
na forma do art. 1829, I, do CC, concorrendo com os descendentes à herança.
Equiparação dos regimes sucessórios dos cônjuges e companheiros, conforme tese
firmada pelo STF em sede de repercussão geral. Tratando-se de bem particular do
morto, a convivente participa da divisão na qualidade de herdeira. Decisão mantida.
Recurso desprovido. (TJSP; Agravo de Instrumento 2036599-06.2020.8.26.0000;
Relator (a): J.B. Paula Lima; Órgão Julgador: 10a Câmara de Direito Privado; Foro de
São José do Rio Preto - 2a Vara de Família e Sucessões; Data do Julgamento:
18/02/2014; Data de Registro: 08/04/2020)
INVENTÁRIO. Decisão que afasta a companheira sobrevivente da sucessão.
Desacerto. União estável reconhecida por Acórdão deste Tribunal.
Inconstitucionalidade do art. 1790 do Código Civil declarada pelo STF (RE 878694-
MG e RE 646721-RS). Aplicável ao caso concreto o artigo 1.829 do Código Civil. O
único bem que integra o acervo hereditário são direitos de promissário comprador
sobre bem imóvel adquirido pelo "de cujus" anteriormente ao início da convivência.
Não tem a companheira sobrevivente direito à meação, já que o bem era particular do
falecido e, portanto, incomunicável. Embora não seja meeira, a companheira é
herdeira em relação aos bens particulares deixados pelo autor da herança, a teor do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2054515-53.2020.8.26.0000 -Voto no 14931
6
art. 1829, inciso I, do CC. Decisão reformada, para determinar que o novo plano de
partilha contemple a companheira sobrevivente, que concorrerá com as duas filhas do
autor falecido. Recurso provido. (TJSP; Agravo de Instrumento
2040695-64.2020.8.26.0000; Relator (a): Francisco Loureiro; Órgão Julgador: 1a
Câmara de Direito Privado; Foro de Piracicaba - 3a. Vara Cível; Data do Julgamento:
31/03/2020; Data de Registro: 31/03/2020)
No tocante ao direito real de habitação, definido no artigo
1.831, do Código Civil, é forçoso reconhecer que no processo não há pretensão nesse
sentido apresentada pela agravante, com o que não há decisão a respeito desta matéria,
como se constata em pesquisa ora realizada nos autos de origem.
Contudo, a decisão guerreada determinou a imissão de posse
da nova inventariante nos bens da herança, daí sobrevindo lesão ao suposto direito da ora
agravante.
Ocorre que na petição inaugural do inventário, alega a ora
agravante que tanto ela, quanto o falecido, residiam na avenida Nossa Senhora do Sabará,
4350, apartamento 52, em São Paulo-SP, mesmo endereço informado na procuração
outorgada pela agravante ao abrir o processo, o qual foi novamente mencionado nas
primeiras declarações fls. 53/56 -, ao passo que o imóvel a ser partilhado está localizado
em Itanhaém.
Deste modo, cuidando-se de instituto jurídico que protege o
cônjuge supérstite em sua dignidade e em seus laços afetivos com o de cujus, cujas
memórias muitas vezes está materializadas na residência que ambos mantinham até a data
do óbito, exige a lei1 que o imóvel servisse à residência da família para fins de se
reconhecer o direito real de habitação.
Com estes fundamentos, é de se reformar parcialmente a
respeitável decisão, para o fim de a partilha observar não apenas a meação da agravante,
mas também seu direito sucessório concorrente ao dos descendentes do de cujus, mantendo-
se a remoção da agravante do cargo de inventariante e a posse dos bens do monte-mor pela
nova inventariante.
Eventuais embargos declaratórios serão julgados virtualmente,
salvo se manifestada oposição na própria petição de interposição do recurso.
1 Art. 1831, Código Civil: “Ao cônjuge sobrevivente, qualquer que seja o regime de bens, será
assegurado, sem prejuízo da participação que lhe caiba na herança, o direito real de habitação
relativamente ao imóvel destinado à residência da família, desde que seja o único daquela natureza a
inventariar.”

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2054515-53.2020.8.26.0000 -Voto no 14931
7
Ante o exposto, pelo presente voto, DÁ-SE PARCIAL
PROVIMENTO ao recurso, nos termos acima expostos.
ALEXANDRE COELHO
Relator
(assinatura eletrônica)